Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711498-05.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JESSIANE SANTOS DA COSTA APELADO: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante, contra sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado, com fundamento nos artigos 60, inciso III, e 61, ambos do CPP c/c art. 107, inciso IV do CP e determinou o arquivamento do feito, com fulcro no artigo 395, II, do CPP. Por ocasião da apelação, a querelante juntou o comprovante de pagamento de custas processuais, sem, contudo, juntar a comprovação do preparo. Ressalta-se que, a despeito do pedido de gratuidade de justiça ter sido deferido na origem, a parte portou-se modo contraditório posteriormente, o que obsta a manutenção do benefício invocado pela apelante, por evidente preclusão lógica. Com efeito, a parte praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como manter o benefício, sob pena de burla ao sistema recursal. Precedenrtes desta turma: (Acórdão 1756497, 07072615220238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1639275, 07215052020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dito isso, tem-se que o recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade, pois cuida-se de ação penal de iniciativa privada, orientada por princípios próprios, dentre os quais se inclui a obrigação do interessado de promover todos os atos processuais, assim considerado o preparo de eventual recurso. Nesse aspecto, preconiza o art. 806, caput e § 2o, do CPP, que "salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas" e que "a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto", com a ressalva do previsto no art. 32 do mesmo código. A Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que 'o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção'. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe, em seu artigo 29, inciso III, e art. 30, que está sujeita a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, sendo que somente é isenta de preparo a apelação criminal quando não se tratar da hipótese do art. 806, §2o, do CPP. Em acréscimo, o art. 31, caput e §1o, da mesma Resolução, preconiza que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais, implicando em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Nesse sentido, também, o artigo 806, §2o do CPP (artigo 92 da Lei 9099/95). No caso dos autos, a apelante não comprovou a realização do preparo, com infringência às normas acima mencionadas, de modo que o recurso não deve ser conhecido. Precedentes: (Acórdão 1773839, 07267598220238070001, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713844, 07127503720228070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, NÃO CONHEÇO da apelação, em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 806 do CPP e art. 31, §1o, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator